Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705044-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 68697758, pp. 288/292), a qual deferiu pedido a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária - CPP cumulada com a sua prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica (processo de execução SEEU n. 0400742-74.2022.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 68697758, pp. 315/317), o Ministério Público pleiteou a reforma da decisão monocrática a fim de que seja determinado o imediato recolhimento prisional do sentenciado, mantendo-o em regime semiaberto. Em contrarrazões (ID 68697758, pp. 329/332), a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 68697758, p. 337). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto, haja vista que adveio nova decisão do d. Juízo da Execução que revogou o monitoramento eletrônico e deferiu o pedido de progressão para o regime aberto (ID 68801742). É o relatório. Decido. A decisão recorrida é datada de 28-outubro-2024. Na ocasião, o Magistrado, em observância ao disposto nos autos do Pedido de Providência n. 0405992- 25.2021.8.07.0015, autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Nesse sentido: DECISÃO - MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - CPP Trata-se de pedido de saída antecipada do CPP c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado. O Ministério Público se manifestou regularmente nos autos. Relatei. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o reeducando está alocado no CPP e preenche os requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração, estabelecidos por este Juízo nos autos do Pedido de Providências n. 0405992- 25.2021.8.07.0015 para quem: I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/ GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato. Assim, AUTORIZO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, submetendo-o às seguintes condições: (...) Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça e em consulta aos dados do processo de execução, tem-se que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução da pena, encontrando-se atualmente em regime aberto (Decisão de 12-fevereiro-2025, SEEU n. 0400742-74.2022.8.07.0015, mov. 378.1), em cumprimento à pena pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 0405992- 25.2021.8.07.0015). Diante disso, o pedido formulado pelo Ministério Público no presente recurso (revogação da decisão que autorizou a saída antecipada do apenado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico) restou prejudicado. Assim, diante da alteração da situação processual executória do recorrido, o presente recurso restou prejudicado pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator